Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LILIAN MEIRE GUIMARÃES MARTINS em face da r. sentença constante do ID 10831764. Na origem, BANCO SANTANDER S/A ajuizou Ação de Cobrança em desfavor da ora apelante, objetivando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 124.501,95 (cento e vinte e quatro mil reais quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos), decorrente de saldo devedor de contrato de empréstimo bancário. A ré ofertou contestação (ID 10831750), asseverando que o débito cobrado refere-se a operação bancária destinada à renegociação de dívidas, cujo instrumento contratual apresenta cláusulas ilícitas. Sustentou, ainda, que estaria configurada a abusividade da taxa juros pactuada. A d. Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 124.501,95 (cento e vinte quatro mil quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 10831766), reeditando os argumentos vertidos em contestação. Ressaltou, ainda, que, em decorrência de as sucessivas operações de crédito servirem para o pagamento delas próprias, ocorreu a capitalização dos juros da dívida, o que é vedado pelo Decreto n. 22.626/1933. A autora/apelante sustentou que banco autor não colacionou aos autos os contratos de empréstimos celebrados pelas partes, o que inviabilizou a indicação, de forma objetiva, das cláusulas eivadas de nulidade. Destacou que, embora tenha pleiteado que o banco autor fosse compelido a apresentar os contratos firmados pelas partes, tal pretensão não foi examinada. Ao final, a autora postulou a cassação da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o banco réu apresente os contratos que embasam a Ação de Cobrança. Preparo regular (ID 10831767). Contrarrazões ofertadas pelo autor (ID 10831770). Após a distribuição do recurso de apelação, as partes noticiaram a celebração de acordo e postularam a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 12914970). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pela partes (ID 12914970), encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o exame do Recurso de Apelação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.